Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. BUSCA E APREENSÃO.1 – Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de bem móvel. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o proprietário fiduciário ou o credor pode requerer contra o devedor ou contra o terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.2 – Busca e apreensão. Fiel depositário. Registro do gravame no órgão de trânsito. O Decreto-Lei 911/69 não impõe que seja apontado, na petição inicial, fiel depositário, ou haja o registro do gravame no Detran, sendo incabível a extinção do processo em decorrência do descumprimento da ordem de emenda sob estes fundamentos, diante da ausência de previsão legal. Todavia, é indispensável que o registro do veículo esteja em nome do devedor.3 – Propriedade fiduciária. Registro do contrato. Na forma do art. 1361, § 1o do CC, a propriedade fiduciária se dá com o registro do contrato em que se estabelece a cláusula de alienação fiduciária em garantia no órgão de trânsito. Sem tal providência não pode ser emitida a ordem contra terceiro de boa-fé.4 – Recurso conhecido e desprovido.
La